Tribunal: STF
Processo: HC 236576
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora a Ministra Rosa Weber, então Presidente do Supremo Tribunal Federal – STF, que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário 1.423.868/SP.



    Ao final, requer-se:



    “[...] a concessão definitiva da ordem para encaminhar os autos ao Ministério Público, a fim de oferecer uma proposta de Acordo de Não Persecução Penal, conforme delineado no artigo 28-A do Código de Processo Penal, considerando que o paciente atende a todos os requisitos necessários e em conformidade com uma lei posterior mais favorável.” (doc. eletrônico 1, p. 27).



    Contudo, este pleito não deve prosseguir. 



    A jurisprudência sumulada do STF estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. (Súmula 606).



    Aliás, o Plenário desta Suprema Corte reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado desta Suprema Corte ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606.



    Esses acórdãos possuem as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF.



    1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.



    2. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte. Precedentes.



    3. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 214.006 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2022). 



    “Agravo regimental no habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal). Negativa de prestação jurisdicional. Alegada violação ao art. 93, IX, da CF. Inexistente. Impetração contra ato jurisdicional de órgão fracionário da Corte. Não cabimento. Aplicação da Súmula 606/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental desprovido.” (HC 184.434 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/1/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus é incabível quando impetrado em face de ato dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, de órgão fracionário da Corte ou de seu Pleno. Precedentes: HC 91.207/RJ, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, DJe de 5/3/2010; HC 100.397/MG, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 2/12/2011; HC 105.959, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016; HC 181.667- AgR/SP, Pleno, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 9/6/2020; e HC 187.147/SP, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 24/2/2021.



    2. A impetração é manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: ‘Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.’



    3. Agravo interno desprovido.” (HC 208.147 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 16/12/2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO STF. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. No âmbito da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de habeas corpus. Constitucionalidade do art. 131, § 2º, do RISTF. Precedentes.



    2. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Supremo Tribunal Federal contra ato de Ministro ou órgão colegiado do STF. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 164.593 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF.



    1. Manifesto o descabimento deste habeas corpus, enquanto se volta contra acórdão da Segunda Turma desta Casa. Consabido que sedimentada a jurisprudência deste STF no sentido, nas palavras de seu eminente Ministro Decano, da ‘inadmissibilidade de ‘habeas corpus’, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal’ (HC 109021 AgR/SP, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.12.2013).



    2. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: ’não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 181.680 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 3/6/2020).



    Por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Isso porque, em Sessão realizada no dia 7/11/2023, a Primeira Turma do STF, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no HC 233.147/SP e fixou entendimento no sentido de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP.



    No caso sob exame, em consulta ao andamento processual do Agravo em Recurso Extraordinário 1.423.868/SP, verifico que a condenação transitou em julgado em 28/3/2023 e a defesa suscitou o oferecimento do ANPP somente agora, nesta impetração.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1°).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator